Tribunal: TJMT
Processo: 1021812-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1021812-35.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE:
VICTOR GUILHERME MOYA
PACIENTE:
DIONATAN DE OLIVEIRA CUNHA
E M E N T A
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO-CULPABILIDADE – INOCORRÊNCIA – REGRESSÃO DE REGIME QUE NÃO ESTÁ CONDICIONADA À DEFINITIVIDADE DA NOVA INCURSÃO DELITIVA – ART. 118, INCISO I, DA LEI 7.210/84 – ORDEM DENEGADA.
Não ofende a previsão do art. 118, § 2o, da LEP, tampouco reflete ofensa ao princípio da não-culpabilidade, a suspensão cautelar do regime mais benevolente para o fechado na hipótese de cometimento de novo crime no curso da execução, visto que a oitiva do reeducando em sede de audiência de justificação somente é exigida nos casos de regressão definitiva de regime.
No caso, o paciente, que cumpria pena em regime aberto desde 07/5/2020, foi preso em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em 06/10/2021, e depois, ao ser beneficiado com a liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança, foi novamente preso em flagrante delito em 25/02/2022, desta feita, ante a acusação da prática do crime de associação criminosa, pouco mais de quatro meses depois de solto pela acusação do crime anterior, motivando assim, a regressão cautelar de regime, cuja decretação independe do trânsito em julgado dos crimes posteriores.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021812-35.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), DIONATAN DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 012.473.241-09 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS - MT (IMPETRADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO-CULPABILIDADE – INOCORRÊNCIA – REGRESSÃO DE REGIME QUE NÃO ESTÁ CONDICIONADA À DEFINITIVIDADE DA NOVA INCURSÃO DELITIVA – ART. 118, INCISO I, DA LEI 7.210/84 –
ORDEM DENEGADA
.

Não ofende a previsão do art. 118, § 2o, da LEP, tampouco reflete ofensa ao princípio da não-culpabilidade, a suspensão cautelar do regime mais benevolente para o fechado na hipótese de cometimento de novo crime no curso da execução, visto que a oitiva do reeducando em sede de audiência de justificação somente é exigida nos casos de regressão definitiva de regime.

No caso, o paciente, que cumpria pena em regime aberto desde 07/5/2020, foi preso em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em 06/10/2021, e depois, ao ser beneficiado com a liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança, foi novamente preso em flagrante delito em 25/02/2022, desta feita, ante a acusação da prática do crime de associação criminosa, pouco mais de quatro meses depois de solto pela acusação do crime anterior, motivando assim, a regressão cautelar de regime, cuja decretação independe do trânsito em julgado dos crimes posteriores.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, o Dr. Victor Guilherme Moya, OAB/MT 20.235, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Dionatan de Oliveira Cunha
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do PEP SEEU 0001996-09.2010.8.11.0064,
decretou a regressão cautelar do paciente
, condenado nos autos da Ação Penal 0000987-46.2009.8.11.0064, do Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, ao cumprimento de
19 anos de reclusão, em regime fechado, nos termos do art. 157, § 3o, II, do CP, para o regime fechado
, sob a acusação de
cometimento de novo crime no curso da execução
, a seu ver, ilegal e indevidamente, afrontando o princípio constitucional da presunção de inocência [art. 5o, LVII, da CF], bem como, as disposições do art. 118, § 2o, da LEP, que prevê a exigência de prévia oitiva do condenado antes da regressão de regime.

Salienta ainda na inicial constante do id. 148507189, p. 4, que não se aplicam as disposições da Súmula 526/STJ, visto que “[...]
a audiência de justificação prévia para conhecimento de falta grave (caso em questão é a: prática de fato definido como crime doloso) é obrigatório pela lei e, não decretação de regressão de regime, sem a observância ao devido processo
”.

Assere, ademais, que o paciente já cumpriu mais de 70% da pena imposta, encontrava-se em regime aberto, o novo crime [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, art. 14 da Lei n. 10.826/2003] tem natureza comum e não fora perpetrado com grave ameaça ou violência à pessoa, e o paciente reúne bons predicados pessoais, a exemplo de ostentar em seu favor uma carta de intenção de contratação de emprego, de modo que entende que o “
regime semiaberto com monitoramento eletrônico seria o cabível para o caso em questão
” [inicial, idem].

Assim, considerando a alegada presença de constrangimento ilegal imputado ao paciente, pugna pela concessão
in limine
da ordem mandamental, impingindo-lhes a substituição do regime fechado para o semiaberto, com monitoramento eletrônico, ratificando-se eventual liminar concedida no mérito da ação mandamental.

Instruiu o
writ
com os documentos nos ids. 148507190 a 148519651, incluindo a decisão invectivada, cf. id. 148519651, pp. 944-947, fls. 966/969-pdf.

A distribuição foi realizada originariamente por sorteio ao eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, tendo sido, entretanto, constatada da prevenção do eminente Des. Juvenal Pereira da Silva, que foi sorteado relator da ApCr 146617/2012, tirada da mesma condenação.

O incluso termo de análise de prevenção no id. 148545178, fl. 990-pdf, anotou, ainda que este Magistrado está convocado em substituição ao eminente Des. Juvenal Pereira da Silva, perante a c. 3a Câmara Criminal, nos termos da Portaria n. 1132/2022-PRES, razão pela qual o feito foi redistribuído na forma da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 148545196[fl. 992-pdf] apontou que o processo e julgamento do
writ
independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 27/10/2022 [id. 148646197, pp. 1-5, fls. 993/997-pdf], e as informações aportaram aos autos em 07/11/2022 [id. 149745153, pp. 2-6, fls. 1004/1008-pdf], salientando que o paciente cumpria pena em regime aberto desde 23/9/2021, quando aportou aos autos notícia de sua prisão em flagrante em 06/10/2021, sob acusação da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Informou ainda que, posteriormente, descobriu-se que o paciente havia sido posto em liberdade e preso novamente na data de 25/02/2022, desta feita, sob acusação de perpetrar crime de associação criminosa, razão pela qual decretou a regressão cautelar do paciente.

Informou ainda que designou o dia 07/11/2022 para ter lugar a admoestação judicial quanto ao alegado descumprimento da pena em regime aberto.

Posteriormente, por meio de informações complementares, a autoridade judiciária de origem esclareceu que a audiência de justificação foi prejudicada em razão do não cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente [id. 150379199, pp. 3-4, fls. 1016/1017-pdf].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Élio Américo, opinou pela
denegação da ordem
, enfatizando:

“
Habeas Corpus
– Execução penal – apenado que cumpria pena no regime aberto em razão da condenação pelo delito de latrocínio – prisão em flagrante pela prática do delito insculpido no art. 14 da lei no. 10.826/03 - descumprimento das condições impostas na audiência admonitória – Regressão cautelar – Pretendida revogação da decisão monocrática - Necessidade de dilação probatória - Inviabilidade de apreciação na via eleita –
Pela denegação do writ
” [id. 151912198, p. 1, fl. 1019-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante já explicitado quando da análise do pedido liminar, o paciente
Dionatan de Oliveira Cunha
obteve progressão para o regime semiaberto na data de 19/11/2015, e depois, nova progressão para o
regime aberto desde 07/5/2020
, em razão do cumprimento da condenação à pena de 19 anos de reclusão, lavrada nos autos da Ação Penal 0000987-46.2009.8.11.0064, do Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT.

Consoante esclareceu a douta autoridade judiciária de origem:

“[...]
durante o cumprimento da pena em regime aberto, aportou aos autos informação de prisão em flagrante do sentenciado em 06/10/2021, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 14, da Lei no 10.826/2003, em andamento perante a Terceira Vara Criminal desta Comarca de Rondonópolis/MT, sob o no 1024394-33.2021.8.11.0003.

Não obstante, empós insurgiu aos autos, prisão em flagrante do sentenciado em 25/02/2022, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 288, do Código Penal Brasileiro, que tramita perante a Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
” [informações, id. 149745153, p. 3, fl. 1005-pdf].

A prisão em flagrante delito do paciente, lavrada em 06/10/2021, nos autos do APFD 1024394-33.2021.8.11.0003, do Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, está comprovada no id. 148519651, pp. 872-919, fls. 894/941-pdf, sob acusação da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003]. O paciente foi solto em razão de ordem de soltura n. 2021.16.351375, emitida pela delegada de polícia Karla Cristina Peixoto Ferraz, no mesmo dia da prisão em flagrante [id. 148519651, p. 909], após o pagamento de fiança.

A prisão em flagrante delito do paciente, lavrada em 25/02/2022, nos autos do APFD 1002576-52.2022.8.11.0015, do Juízo da comarca de Sinop/MT, sob acusação da prática do crime de associação criminosa [art. 288 do CP], está comprovada no id. 148519651, pp. 832-833, fls. 854/855-pdf. O paciente também foi solto em razão de ordem de soltura emitida pelo delegado de polícia Pablo Bonifácio Carneiro, no mesmo dia da prisão em flagrante [id. 148519651, p. 832], após o pagamento de fiança.

Consta que, ao tomar conhecimento dessas prisões no curso da execução, em 18/3/2022, o Promotor de Justiça que atua perante a 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT representou pela regressão cautelar de regime do paciente, pedido que, regularmente submetido à apreciação da autoridade judiciária acoimada de coatora, foi deferido sob os seguintes fundamentos:

“
Imperioso decretar a regressão cautelar.

O art. 118, I, da lei n.o 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução penal) é claro ao aduzir que:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Verifica-se, pela redação do referido dispositivo, que a legislação de regência não exige, como fundamento para a regressão do regime de cumprimento de pena, que seja o recuperando condenado por outro delito, bastando a ocorrência de sua prática.

A interpretação sistemática das referidas normativas demonstram que o trânsito em julgado da sentença somente é exigível, para fins de regressão de regime de cumprimento de pena, quando a novel pena aplicada, somada à anterior, não permita o cumprimento em determinado regime.

A jurisprudência pátria já inclusive assentou entendimento de que a mera prática de novo delito, devidamente noticiada nos autos, já é fator apto para o implemento da causa para a regressão de regime.

Caso fosse realmente necessário o trânsito em julgado, teria o legislador atribuído como causa de regressão à condenação por novo crime, e não a sua prática
[...]

Outrossim, não faria sentido, conforme comando expresso no art. 118, §2o, da LEP, ter que se ouvir o recuperando acaso fosse necessário o provimento condenatório definitivo para sua regressão, já que nada haveria a justificar acerca de fato já proclamado criminoso por decisão judicial.

Assim, não se pode olvidar que teve realmente o legislador a intenção de dar efeitos regressivos somente à prática de crime, e não ao seu trânsito em julgado, posto que a condenação por delito doloso, de forma definitiva, em muito é superior a uma mera falta administrativa.

No mais, vê-se que a própria legislação executiva penal equiparou a prática de novo crime a uma falta grave (LEP, art. 52).

Verifica-se que o recuperando foi preso em flagrante em 06/10/2021 por porte de arma e posteriormente em 25/02/2022 pelo crime descrito no art. 288 do CP, em ambos foi solto mediante pagamento de fiança por fatos ocorridos durante o cumprimento de pena, conforme consta da documentação juntada na seq. 83 e 91.

Por fim, insta salientar que desnecessária é a prévia oitiva do recuperando para a presente regressão, a qual se faz neste momento somente em caráter cautelar.

Diante do exposto, com espeque no art. 118, I, da LEP, DETERMINA-SE A REGRESSÃO CAUTELAR do regime prisional do recuperando DIONATAN DE OLIVEIRA CUNHA, para que passe ele a cumprir a pena em regime fechado
” [decisão no id. 148519651, pp. 944-947, fls. 966/969-pdf.

O impetrante rebate os fundamentos da decisão sob o prisma da ofensa ao princípio constitucional da não-culpabilidade e, ainda, nas disposições do art. 118, § 2o, da LEP, que estabelece a exigência de prévia oitiva do reeducando para fins de regressão de regime.

Entretanto, a suspensão cautelar de regime difere da regressão definitiva. Na primeira, há apenas aspectos de cautelaridade, calcados em urgência e necessidade, ao passo que na regressão definitiva há interrupção dos prazos para contagem de benefícios e o reinício da contagem do prazo restante de pena a cumprir.

“
Dependendo do caso concreto, pode o juiz da execução penal suspender cautelarmente o regime mais benéfico (aberto ou semiaberto), inserindo o condenado em regime fechado. Afinal, conforme o crime, em tese, cometido, podendo, inclusive, haver prisão em flagrante, a gravidade da situação impõe medida urgente, de modo a evitar qualquer frustração no cumprimento da pena. Ilustrando, se o sentenciado, em regime aberto, comete um roubo e é preso em flagrante, não pode permanecer no referido regime aberto. De imediato, suspende-se o regime, inserindo-o no fechado, para depois ouvi-lo e decidir, em definitivo, qual será o cabível
” [Guilherme de Souza Nucci,
in
Curso de Execução Penal
. Rio de Janeiro: ed. Forense, 2020, p. 166-pdf, versão digital].

Com efeito, a rigor, não ofende a previsão do art. 118, § 2o, da LEP, tampouco reflete ofensa ao princípio da não-culpabilidade, a suspensão cautelar do regime mais benevolente para o fechado na hipótese de cometimento de novo crime no curso da execução, visto que a oitiva do reeducando em sede de audiência de justificação somente é exigida nos casos de regressão definitiva de regime.

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REGRESSÃO CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – PRÉVIA AUDIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

É cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressãodefinitiva ao regime mais severo (AgRg nos EDcl no HC n. 526.328/RJ, MinistroJorge Mussi, 5a T., DJe 16/3/2020)
” [TJMT, HC N.U 1010059-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/7/2022, Publicado no DJE 14/7/2022].

No caso, o paciente foi preso em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em 06/10/2021, e depois, ao ser beneficiado com a liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança, foi novamente preso em flagrante delito em 25/02/2022, desta feita, ante a acusação da prática do crime de associação criminosa, pouco mais de quatro meses depois de solto pela acusação do crime anterior, motivando assim, a regressão cautelar de regime em razão da necessidade de acautelar a ordem pública na fase de execução penal, assegurando assim o não cometimento de novos crimes.

Estabelece, aliás, o
enunciado 6
,
aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

A fratura da ordem pública que justifica a regressão cautelar de regime em razão do cometimento de novo crime no curso da execução penal independe de condenação definitiva, e, diante do aspecto de cautelaridade que a revestem, compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da superveniência de prisões em flagrantes por crimes graves, tais quais aqueles apontados no
decisum
invectivado.

No mesmo sentido:

“[...]
A regressão do regime prisional não está condicionada à gravidade do delito, sujeitando-se à forma regressiva tão somente pela prática de crime doloso ou de falta grave, não havendo falar em desproporcionalidade da medida. Provado o envolvimento do paciente em novo crime, a regressão para o regime fechado independe do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida no processo instaurado para apuração do fato, inteligência do Enunciado 526, do STJ
” [TJMT, HC 1012591-67.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 06/12/2018].

Ademais, o reeducando se encontra foragido, não participando da audiência de justificação previamente designada, o que reforça, portanto, a necessidade de preservação da ordem de constrição de natureza eminentemente acautelatória, visando subsidiar o processo de apuração de falta grave no curso da execução.

Ante o exposto, com o parecer,
ADMITO, PORÉM, DENEGO
a ordem mandamental aviada em prol de
Dionatan de Oliveira Cunha
, qualificado, mantendo, ao menos por ora, incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022